Tribunal: TJDFT
Processo: 0723418-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Processo : 0723418-80.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ARREMATANTE contra r. decisão (id. 230847003, integrada pela decisão de id. 236325837, dos autos originários n. 0018298-97.1998.8.07.0015), proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou embargos à arrematação e indeferiu o pedido de desistência da arrematação. A decisão combatida entendeu que o imóvel arrematado seria divisível, afastando a alegação de vício na descrição do bem, e julgou não configurado qualquer erro substancial que ensejasse a invalidação da arrematação, asseverando, ademais, que não haveria fato novo apto a reabrir discussão já superada por decisão preclusa. Incluído o feito na 40a Sessão Ordinária Virtual - 5TCV período (04/12/2025 a 12/12/2025), a agravante peticiona nos autos requerendo a desistência do recurso (id. 78724558), porque, após a interposição do presente agravo, “reavaliou a conveniência e a utilidade do prosseguimento do recurso e concluiu que não mais subsiste interesse recursal, nos termos do art. 998, caput e parágrafo único, do CPC”. Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do agravo de instrumento, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Retire-se da pauta. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília – DF, 01 de dezembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator